Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MONIQUE CASTRO MOLINARI em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que rejeitou impugnação à penhora. Atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se acerca da preliminar suscitada em contrarrazões (ID 57145285). Brasília, 29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411